Tribunal: CARF
Processo: 11128.721284/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721284/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.947 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
SEALINK DO BRASIL TRANSPORTES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2011
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721284/2011-12
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.947 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721284/2011-12

Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
O Agente de Carga SEALINK DO BRASIL TRANSPORTES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ 08.672.251/0001-24, concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL) CE 151105043253770 a destempo às
16h49 do dia 16/03/2011, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL)
151105044323608.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container TRLU9245444, pelo Navio M/V "RIO DE LA PLATA", em
sua viagem 109S, no dia 18/03/2011, com atracação registrada às 03h00. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são
Escala 11000085800, Manifesto Eletrônico 1511500495877, Conhecimento Eletrônico
Máster
MBL151105043253770
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL151105044323608.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, alguns pontos a seguir listados. a) inépcia da autuação (ausência de documentação
comprobatória); b) ocorrência da instituto da denúncia espontânea; e c) aplicação da boa-fé como
causa de exclusão da ilicitude.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-95.901 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.947 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721284/2011-12

(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, alguns pontos a seguir listados. a) ocorrência de novo fato prejudicando a aplicação da
penalidade (revogação dos art. 45 a 48 da IN 880/07) bem como a edição da SCI COSIT no
2/2016; b) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; c) inexistência de atraso na prestação
de informação antes da atracação da embarcação.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.947 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721284/2011-12

O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) ocorrência
de novo fato prejudicando a aplicação da penalidade (revogação dos art. 45 a 48 da IN 880/07)
bem como a edição da SCI COSIT no 2/2016; 2) ocorrência do instituto da denúncia espontânea;
3) inexistência de atraso na prestação de informação antes da atracação da embarcação.

1) Ocorrência de novo fato prejudicando a aplicação da penalidade
(revogação dos art. 45 a 48 da IN 880/07) bem como a edição da SCI
COSIT no 2/2016
Afirma a Recorrente que não há mais que se falar em aplicação da penalidade
tendo em vista que a autuação teve por base os artigos 45 a 48 da IN SRF 800/07, nos quais
foram expressamente revogados pela IN RFB no 1.473/2014. Neste sentido invocou a aplicação
do princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, II “a” do CTN. Ainda no que
concerne ao tema, destaca a Recorrente que não se trata de prestação de informação registrada
intempestivamente, mas tão somente a alteração/inclusão de dados nos Sistema CARGA, visto
que o manifesto foi inserido no sistema a tempo, contudo precisou ser retificado para inclusão de
novo conhecimento marítimo. Destaca também que a própria Receita Federal padronizou este
entendimento com a edição da SCI COSIT no 2/2016, afirmando que alterações ou retificações
de informações não configuram prestação de informações fora do prazo. Portanto, nenhuma
penalidade deve ser aplicada no presente caso.
Não assiste razão à Recorrente.
Inicialmente cabe ressaltar que, de fato, houve a revogação dos artigos 45 a 48 da
IN SRF 800/07, entretanto a revogação destes artigos não interferem na aplicação da presente
penalidade visto que o fundamento base da presente autuação é a prestação da informação fora
do prazo estabelecido no art. 22, III da mesma instrução normativa. Neste sentido, não há que se
falar em interferência da revogação dos artigos 45 a 48 na aplicação da penalidade, muito menos
da aplicação da retroatividade benigna no presente caso.
Outro ponto mencionado pela Recorrente refere-se a alegação de que a retificação
da informação não configura prestação de informação fora do prazo. Novamente equivocados os
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.947 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721284/2011-12

argumentos tendo em vista que o fundamento do auto de infração foi a desconsolidação do
conhecimento eletrônico fora do prazo de quarenta e oito horas antes da chegada do porto de
destino (art. 22, III da IN SRF 800/07). Repare que a desconsolidação do Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) no 151105043253770, por intermédio do Conhecimento Eletrônico
Agregado no 151105044323608, ocorreu em 16/03/2011 às 16:49, sendo que a atracação do
navio ocorreu em 18/03/2011 às 3:00. Ou seja, não há que se falar em retificação de informação,
mas tão somente inclusão de informação extemporânea. Portanto, improcedentes todas as
argumentações da Recorrente neste sentido.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Denúncia Espontânea
Alega a Recorrente que restou caracterizada a denúncia espontânea de sua
infração conforme disposto no art. 102, §2o do Decreto-lei no 37, visto que as informações foram
prestadas antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização.
Destaca que a norma deixa claro que o instituto previsto no citado artigo alcança todas as
penalidades pecuniárias, incluindo as chamadas multas isoladas.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável de transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.947 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721284/2011-12

A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital